Tribunal: STF
Processo: Rcl 39477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professor do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, contra ato administrativo praticado pelo Município de Araripina/PE, consistente na realização de Processos Seletivos Simplificados para preenchimento de vagas temporárias de professor ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
    2. A reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida no RE 768.816 e à tese firmada no RE 837.311 (tema 784 da repercussão geral). Aponta, ademais, violação ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    5. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Município de Araripina/PE. Do ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. Confira-se o teor do dispositivo:
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida no RE 768.816 e à tese firmada no RE 837.311-RG (tema 784), ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    7. Na reclamação dirigida a esta Corte por ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição), exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
    8. O primeiro precedente indicado na inicial (RE 768.816) trata-se de decisão proferida em processo de índole subjetiva, do qual a reclamante não foi parte, e que é destituído de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação (na mesma linha, cito as seguintes decisões: Rcl 35.638 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 35.567 AgR, de minha relatoria; Rcl 33.009, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 28.979 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    9. O segundo precedente consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. Na espécie, o ato impugnado nem sequer decorre de processo judicial, de modo que há uma judicialização precoce da matéria. 
    10. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados à violação do art. 37, II, da Constituição Federal. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator